Tribunal: TJSP
Processo: 1523778-22.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA - CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído,

Ementa:

FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA - CABIMENTO. Considera-se consumado o crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa, pacífica e desvigiada.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.